Tribunal: TJBA
Processo: 8010124-67.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010124-67.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: M. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PAULA DOS SANTOS CUNHA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00, em razão de atraso de voo e falha na prestação de assistência material a menor de idade, acompanhado de responsáveis da escola de futebol, que enfrentou dificuldades para hospedagem e alimentação após perda de conexão em São Paulo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar a responsabilização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a análise da culpa.

4. Comprovado o atraso do voo e a falha na assistência material, em contexto de maior vulnerabilidade do consumidor (menor desacompanhado dos pais), impõe-se a responsabilização da companhia aérea.

5. O argumento de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois o bilhete com conexão exígua foi disponibilizado pela própria companhia aérea.

6. O dano moral, nesse contexto, é presumido, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1.584.465-MG), não sendo necessária a demonstração concreta do abalo.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo.

8. Jurisprudência da própria Câmara aponta para a fixação de valores menores em casos análogos, justificando a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a condenação nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 14, §§ 1º e 3º, incisos I e II

Código Civil: arts. 186, 187, 927, parágrafo único

Código Brasileiro de Aeronáutica: art. 251-A

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.584.465-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.03.2015

TJBA, Apelação nº 8002160-30.2023.8.05.0230, Rel. Des. Lidivaldo Britto, pub. 18/12/2024

TJBA, Apelação nº 0500964-54.2019.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 11/02/2020

TJBA, Apelação nº 8097908-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação Silva, pub. 16/10/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010124-67.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante TAM LINHAS AEREAS S/A. e como apelada M. L. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.